Tribunal: STF
Processo: AC 3240
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NÃO ADMISSÃO NA ORIGEM – AGRAVO – EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – LIMINAR. Estando submetido ao Plenário, sob o ângulo da repercussão geral, o tema versado no processo principal, cumpre concluir pela relevância do pedido de empréstimo de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto para viabilizar a sequência de extraordinário, presente o risco de manter-se com eficácia o quadro decisório.